Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720268-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOLOGIA INTEGRADA DRA KATRINE LTDA AGRAVADO: PATRICIA REGINA MELO SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LACERDA GUIMARAES D E C I S Ã O Ao argumento da existência de indícios de fraude e de uso não autorizado de material de propriedade dos autores, com possível violação a preceito da Lei dos Direitos Autorais, a MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelos autores, ora agravados, para “determinar aos réus que suspendam imediatamente e se abstenham de reproduzir, disponibilizar, divulgar, comercializar de qualquer maneira, os cursos online (em especial o curso 'Harmonização Facial: Unique Codes’), infoprodutos ou conteúdo de qualquer natureza de titularidade dos autores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)” (processo de origem, autos de no 0724516-68.2023.8.07.0001, ID no 164472360). Por meio do presente recurso, a parte ré, Odontologia Integrada Dra. Katrine Ltda., pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, reputando não demonstrado, pela recorrente, o cumprimento da determinação exarada a título de tutela de urgência, determinou o bloqueio de valores em contas de sua titularidade, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais, a agravante sustenta ser pessoa jurídica e que, nessa qualidade, não deu causa aos atos praticados, portanto, não pode cumprir a determinação judicial. Ressalta que a outra ré não foi citada, bem assim que, suscitadas tais alegações na contestação, o douto magistrado processante indeferiu o pedido direcionado à recorrente, justamente por considerar inexigível, inicialmente, o cumprimento da obrigação pela pessoa jurídica, sem prova de que concorreu para a prática dos atos mencionados na petição inicial. No entanto, opostos embargos de declaração, foi proferida a decisão agravada. Alega que só poderia responder pelas astreintes, caso demonstrada pela contraparte a continuidade da atuação delitiva, bem assim que a agravante concorreu para tais atos. Requer a concessão de efeito suspensivo “para impedir o prosseguimento da r. decisão agravada”, aduzindo que tal decisum está colocando em risco seu passivo financeiro. Pugna, ao fim, que o recurso seja provido para tornar sem efeito a ordem de bloqueio. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela (nominada como efeito suspensivo pela agravante, embora seja certo que o que a recorrente pretende é a sustação do ato de bloqueio de numerário, com a restituição dos valores retidos – providência que só pode ser obtida mediante provimento jurisdicional de urgência positivo): a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente, que se qualifica como microempresa e que, no momento, enfrenta as consequências da calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul. Do seu turno, embora existam indícios de que a pessoa jurídica recorrente tenha concorrido para a prática dos ilícitos mencionados na petição inicial, em princípio, cuidando-se de prova de fato negativo, ou seja, de que, depois de deferida a tutela de urgência, a recorrente e a corré abstiveram-se de desempenhar as atividades mencionadas pelos agravados, não poderia a agravante ser compelida à produção da referida prova. Com outras palavras, tudo está a indicar, ante o óbice de imposição a parte do ônus de produzir prova diabólica, que caberia aos recorridos, e não à agravante, demonstrar eventual descumprimento da ordem liminarmente exarada no processo, para o fim de verem impostas as astreintes cominadas na decisão concessiva da tutela de urgência. Veja-se, a respeito, o seguinte precedente: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO. VALORES. DEFEITO. CONSTRUÇÃO. PERÍCIA. OBJETO. DEMOLIDO. ÔNUS. PROVA. INVERSÃO. PROVA DIABÓLICA. FATO. NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE 3. Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo, mormente quando o objeto a ser periciado já foi demolido pelo consumidor. Inteligência do art. 373, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1767662, 07406103120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Observa-se, ademais, que a petição de ID no 195304373, em que os agravados sustentam o descumprimento da tutela de urgência, não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório de que remanesceram sendo comercializados os cursos de propriedade dos recorridos pela agravante e pela corré após a prolação da decisão que antecipou a tutela de urgência em favor dos recorridos (ID no 164472360), não se prestando, em princípio, para tanto, o comprovante de transferência de ID no 189015457, porque retrata transação ocorrida em 18/5/23, sendo certo que a tutela de urgência em favor dos agravados foi deferida posteriormente, em julho de 2023. Parece plausível, portanto, que, ao ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, dê provimento ao recurso, por vislumbrar ser impossível a imposição de produção de prova de fato negativo à recorrente. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar o desbloqueio dos valores retidos na conta da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator